Tribunal: TJES
Processo: 5011445-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011445-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON NERES SILVEROL

COATOR: Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011445-57.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON NERES SILVEROL

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega ausência de fundamentação para a decretação da prisão e a existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, verificando se a decisão judicial está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti), não se demandando prova concludente, que é reservada à sentença condenatória.

A custódia cautelar atende ao requisito de cabimento do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

A necessidade da prisão (periculum libertatis) está justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 porções de haxixe, 13 buchas de maconha e 49 envelopes de “pack”), e pelo risco de reiteração delitiva, considerando a confissão do paciente de que realizava a venda de drogas na modalidade "delivery".

A manutenção da segregação cautelar também se fundamenta na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que as testemunhas de acusação ainda não foram ouvidas em juízo.

Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes e inadequadas diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade dos fatos apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por tráfico de drogas é justificada pela garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito, aferida pela quantidade e variedade de entorpecentes, e o modo de operação indicam risco de reiteração delitiva.

A conveniência da instrução criminal constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando pendente a oitiva de testemunhas.

Condições pessoais favoráveis do agente não obstam a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos que a autorizam.

A insuficiência de medidas cautelares alternativas, demonstrada pelas circunstâncias do caso, legitima a imposição da segregação provisória.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLIII. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Lei nº 8.072/1990, art. 2º, II. Código de Processo Penal, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 316, parágrafo único. Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ; STJ, RHC 132.546/MG; STJ, AgRg no HC 651013/SP; STJ, HC 609.335/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011445-57.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON NERES SILVEROL

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON NERES SILVEROL
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
8ª

VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0001076-17.2025.8.08.0024
, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Emerge dos autos que, no dia 16 de maio de 2025, por volta de 00h57, na Rua Vinicius de Moraes, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, policiais militares em patrulhamento abordaram
Anderson Neres Silverol
, que estava em uma motocicleta, parada em local escuro e conhecido por intenso tráfico de drogas.

Consta que, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou dar partida na moto, sem sucesso, sendo imediatamente abordado. Durante a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso 25 porções de haxixe. Em sua bolsa, os policiais localizaram 49 envelopes de “pack”, 13 buchas de maconha e R$ 87,00, em notas fracionadas.

Registre-se, ainda, que, inicialmente, Anderson alegou ser usuário, mas, posteriormente, admitiu realizar vendas e entregas de drogas, em esquema similar a "delivery", utilizando a motocicleta. O celular do abordado, bloqueado, recebia mensagens com pedidos de entorpecentes, reforçando a suspeita de tráfico.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 14959058):

“
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva,
destacando a quantidade de entorpecentes apreendidas, bem como os registros anteriores e a gravidade do delito, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa
, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa
. ”. (negritos nossos)

Ao analisar o pedido de revogação do ergastulamento cautelar, o Juízo a quo manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 13421926):

“No caso em tela, segundo a denúncia (ID 71333225), foram apreendidas 25 (vinte e cinco) bolas de substância conhecida como Haxixe, 49 (quarenta e nove) envelopes de haxixe, do tipo “Pack” e 13 buchas de maconha, o que foi confirmado pelo Auto de Apreensão, p. 18 do ID 70313867, com fortes indícios da prática de crime equiparado a hediondo e, portanto, inafiançável (CF, art. 5º, XLIII e Lei nº 8.072/90, art. 2º, II), tudo a indicar a
HABITUALIDADE
da conduta, a
PERICULOSIDADE
social do réu e a
GRAVIDADE CONCRETA
dos fatos, com riscos de
REITERAÇÃO DELITIVA
, circunstâncias que amparam a custódia cautelar do acusado, como forma de
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

Com isso, vejo que está evidenciado o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (CPP, art. 312) e, “diante do
risco concreto de reiteração delitiva
, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais” (STJ, RHC 132.546/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Não se pode perder de vista, também, que as testemunhas arroladas pela acusação ainda não foram ouvidas em juízo. A soltura do réu, então, poderá trazer riscos para a
INSTRUÇÃO CRIMINAL
, em detrimento da
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.

(...)

Em suma, a manutenção da segregação cautelar do acusado se faz devidamente necessária, em razão da conveniência da instrução criminal, da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caracterizando, assim, o periculum in libertatis.

Sendo assim, pelos fundamentos legais supracitados, e com fulcro nos artigos 282, I e II; 312; 313, I, e 316, parágrafo único, todos emitidos do Código de Processo Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ANDERSON NERES SILVEROL
, já qualificado nos autos.”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Frente a tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)